Tribunal: TJSP
Processo: 1044449-03.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Silvia Meirelles

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/07/2020

Data de publicação:

23/07/2020

Ementa:
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – Inocorrência – Lesão que se renova mês a mês - Súmula no 85, do STJ.

APELAÇÃO – Ação condenatória - Ferroviários aposentados e pensionistas da extinta FEPASA – Conversão dos vencimentos em Unidades Reais de Valores (URV) em 1o de março de 1994 – Artigos 19 e 22 da Lei Federal no 8.880/94 - Normas do Sistema Monetário Nacional, de caráter geral e cogente,

Ementa:
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – Inocorrência – Lesão que se renova mês a mês - Súmula no 85, do STJ.

APELAÇÃO – Ação condenatória - Ferroviários aposentados e pensionistas da extinta FEPASA – Conversão dos vencimentos em Unidades Reais de Valores (URV) em 1o de março de 1994 – Artigos 19 e 22 da Lei Federal no 8.880/94 - Normas do Sistema Monetário Nacional, de caráter geral e cogente, aplicáveis a todos os servidores públicos do País – Pagamento de diferenças, nos termos da legislação aplicável à matéria – Ação julgada improcedente – Reforma – Garantia da reposição da distorção aritmética causada pela conversão dos salários da época em URV, para as classes salariais 601 a 609, 701 a 715 e 801 a 814, que deve ser repassada aos servidores inativos e pensionistas – Incidência, na espécie, dos artigos 192 e 193 do Estatuto dos Ferroviários, 4o da Lei Estadual no 9.343/96 e 40, § 8o, da CF (com a redação dada pela EC no 20/98) – Vantagem de caráter geral que se encontra abrangida pelo sistema de tratamento paritário entre proventos de aposentadoria e pensões e a remuneração dos servidores em atividade – Juros e correção monetária - Aplicação dos índices fixados no Tema no. 810, do Eg. STF e Tema no. 905, do C. STJ – Recurso provido.